Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1000047-08.2022.8.11.0000 – Várzea Grande
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Elaine Cristina Furtado Pereira contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, movida pelo Condomínio Residencial Marechal Rondon Seção, que após o bloqueio parcial em contas da devedora no valor de R$ 33.251,90 (trinta e três mil duzentos e cinquenta um reais e noventa centavos), determinou a intimação do credor para manifestação sobre a penhora e também sobre o pedido de desbloqueio, no prazo de 15 (quinze) dias.
Irresignada, a agravante alega que o bloqueio online, via bacenjud, ocorreu em seus ativos financeiros provenientes de salário e pensão alimentícia, verbas de natureza alimentar e impenhoráveis, devendo ser reconhecida a nulidade absoluta da constrição judicial.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório. Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Observo que o bloqueio na conta da agravante corresponde a quantia de R$ R$ 33.251,90 (trinta e três mil duzentos e cinquenta um reais e noventa centavos).
Mister se faz constar que o art. 833, inc. IV, do CPC, é claro ao dispor que são impenhoráveis os valores originados de remunerações e as pensões. Ademais, o entendimento do STJ é de que o limite de impenhorabilidade na conta bancária corresponde a 40 (quarenta) salários mínimos, verbis:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1858396/SP, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.12.2021)
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator